Tribunal: TJMT
Processo: 1027054-75.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027054-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), JAIR MONTEIRO LEONEL - CPF: 035.287.642-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR DESÍDIA E ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, II e III, DO CPC - JUÍZO 100% DIGITAL - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO VIA SISTEMA - VALIDADE - INÉRCIA CONFIGURADA - ABANDONO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Não se verifica violação ao art. 485,
II e
III, do CPC na intimação pessoal do autor - via sistema
(domicílio judicial eletrônico)
, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, pelo Diário Eletrônico da Justiça.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

contra a
sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão

ajuizada
em desfavor de
JAIR MONTEIRO LEONEL
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485,
II e
III, do CPC,
em razão d
a

ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito
.

Em suas razões recursais
o
recorrente alega,
em síntese,
a ausência de intimação pessoal do autor e intimação de seu patrono, via imprensa oficial para regular andamento do feito.

Assevera que o dispositivo legal a fundamentar a extinção da ação seria aquele previsto no artigo 485, inciso III
,
do CPC, o qual exige a satisfação de alguns requisitos
,
quais sejam: a) a não promoção pelo autor dos atos necessários ao andamento do feito pelo prazo de 30 dias; b) a intimação do patrono do autor para dar andamento ao feito através da imprensa oficial
;
e c) a intimação pessoal do requerente para dar andamento ao processo.

Defende que deu efetivo andamento ao processo, solicitando o desentranhamento do mandado para que fossem realizadas diligências em novo endereço restando apenas informar o depositário para cumprimento da ordem judicial.

Sustenta que
o julgador não levou em conta a necessidade de intimação pessoal do autor para regular andamento do feito.

Ao final
,
pugna
pelo provimento do recurso
para anular a sentença
.

Sem contrarrazões
ante a ausência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depre
e
nde-se dos autos
que a parte autora ajuizou
a
presente
ação e em seguida obteve o deferimento da liminar de busca e apreensão do ve
ículo descrito na inicial.

Conforme certidão do oficial de justiça (Id. 267488829) não foi possível a localização do bem nem do requerido para citação.

Após alguns trâmites processuais
, o autor foi intimado pessoalmente para indicar o endereço do bem, no prazo legal (Id. 267489253), ten
do o requerente se manifestado no Id. 267489259
para pesquisas de bens nos sistemas
à
disposição do judiciário.

Na mesma data o juízo
a quo
deixou de promover as pesquisar por ausência da comprovação do pagamento.

Após, foi

determinada a intimação do autor
para indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução
,
sob pena de extinção
.

Decorrido o prazo sem manifestação, sobreveio a sentença
de extinção,

com fundamento no art. 485, II e III, do CPC,
proferida pela magistrada singular,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
.

Irresignado, recorre a parte requerente, ora apelante.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se padece de nulidade a sentença que extinguiu o feito por desídia da parte autora, nos termos do artigo 485, II e III, do Código de Processo Civil.

Inicialmente
,
convém registrar que a parte apelante/autora, consignou em sua petição inicial que
“
não adere ao
Juízo
100%

D
igital”
.

É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito
“por não promover os atos e as
diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”
, sendo que, nestes casos, a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que prevê o §1o do citado artigo.

Importante aqui ressaltar que os presentes autos fazem parte do projeto piloto, “Juízo 100% Digital”, implantado pelo Tribunal de Justiça por meio da Portaria no 706/2020 – Pres. em atendimento à Resolução no 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Essa inovação tem
,
dentre seus principais corolários
,
a celeridade e a economia processual, de modo a garantir aos jurisdicionados e à toda sociedade uma prestação jurisdicional mais eficiente. Nesse sentido, o artigo 3o, §§ 3o e 4o, da mencionada Portaria destaca que todos os atos processuais deverão ser realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, cabendo ao magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico,
in
verbis
:

§ 3o No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores.

§ 4o No ato da distribuição da demanda, haverá obrigatoriedade da parte e seu procurador em fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, podendo o magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos do art. 193 e 246, V do Código de Processo Civil, devendo ser certificado nos autos pela Secretaria.

No caso, conforme mencionado em linhas anteriores, diante da devolução do mandado negativo, a magistrada determinou a intimação do autor “p
essoalmente, POR SISTEMA se cadastrado OU CARTA FÁCIL, no endereço declinado na inicial E SEU ADVOGADO, para indicar a correta
localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção
...”

Decorrido o prazo, a Secretaria da Vara certificou no Id. 267489266:

“Certifico para os devidos fins que o autor está cadastrado pelo SISTEMA e foi intimado no id no 175426629, e seu advogado foi intimado pelo Diário Eletrônico Nacional –
DjeN
, do despacho lançado nos autos e mantiveram inertes.”

Na sequência, sobreveio a sentença recorrida, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, considerando que o processo tramita de forma 100% (cem por cento) digital, não há se falar em nulidade ou falta de intimação pessoal e sim em desídia da parte autora em dar regular impulsionamento.

Ademais, antes de decretar a extinção do feito, também foi determinada a intimação do patrono por meio do DJE, estando, assim, escorreita a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, reconhecendo a inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente via sistema e por intermédio de seu procurador para dar andamento à ação, quedou-se inerte.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – JUÍZO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art.485, III e §1o, do CPC). A intimação realizada via sistema equivale à pessoal quando o feito tramita pelo Juízo 100% Digital e é cumprido o
requisito imposto na legislação. (N.U 1031426-43.2019.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022) RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III,DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – ABANDONO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece
silente.Vale
destacar que não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal- via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico. (N.U 1027924-96.2019.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 13/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. JUÍZO 100% DIGITAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL POR CARTA. REGULAMENTO CNJ E PORTARIA DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Os autos fazem parte do projeto piloto, “Juízo 100% Digital”, implantado por este Sodalício por meio da Portaria n. 706/2020 – Pres. em atendimento a Resolução n. 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Essa inovação tem
dentre

seus
principais

corolários

a celeridade

e a economia processual,

de modo a garantir,

aos jurisdicionados

e a toda sociedade,

uma prestação jurisdicional mais eficiente.

Nos termos do artigo 3o, §§ 3o e 4o, da mencionada Portaria, todos os atos processuais

deverão ser realizados exclusivamente

por meio eletrônico e remoto, cabendo ao magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico,

in
verbis
: “§ 3o No âmbito do Juízo 100% Digital

todos os atos processuais

serão realizados

exclusivamente

por meio eletrônico

e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores.” “§ 4o No ato da distribuição da demanda, haverá obrigatoriedade da parte e seu procurador em fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular,

podendo o magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos do art. 193 e 246, V do Código de Processo

Civil, devendo ser certificado

nos autos pela Secretaria.(N.U 1014823-84.2022.8.11.0041, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025